Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-65.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, além de 17 dias-multa, no regime inicial fechado, pela prática de furto qualificado por quatro vezes (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal). A Defesa pleiteia a absolvição, com base no art. 386, inciso VII, c/c art. 155 do CPP, e, subsidiariamente, a redução da pena e a alteração do regime inicial de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:(i) determinar se a autoria e materialidade dos crimes imputados ao apelante estão comprovadas;(ii) avaliar a adequação da dosimetria da pena aplicada;(iii) analisar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e materialidade dos delitos encontram-se devidamente comprovadas por vasta prova documental e testemunhal, incluindo boletins de ocorrência, laudos periciais e depoimentos de vítimas, que confirmam a prática reiterada de furtos qualificados pelo apelante e seu comparsa.
Os depoimentos colhidos apontam o envolvimento direto do réu em quatro furtos, corroborados pelas impressões digitais do acusado encontradas no veículo utilizado nos crimes, bem como pela identificação de veículos vinculados a ele e a seus comparsas.
As alegações defensivas de insuficiência de provas não se sustentam, diante da convergência e solidez dos elementos probatórios que demonstram a participação do apelante nos crimes.
Quanto à dosimetria, a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (9 meses) encontra fundamento na valoração negativa das circunstâncias do crime, considerando-se a destruição de obstáculos e o concurso de pessoas. A fração de aumento aplicada está dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.
A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, sem caracterizar bis in idem, sendo justificada a majoração em 1/6.
O regime inicial fechado foi adequadamente fixado, nos termos do art. 33, §§ 2o, "a", e 3o, do CP, considerando o quantum da pena e a reincidência do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A autoria e a materialidade do delito de furto qualificado podem ser comprovadas por meio de provas documentais, periciais e testemunhais, que demonstrem a vinculação direta do acusado aos fatos.
É legítima a valoração negativa de circunstâncias judiciais que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, com aumento proporcional na pena-base.
A reincidência pode ser considerada na segunda fase da dosimetria, sem configurar bis in idem.
O regime inicial fechado é compatível com a reincidência e a pena imposta, conforme o art. 33, §§ 2o, "a", e 3o, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, § 4o, I e IV; 33, §§ 2o, "a", e 3o; 59; 71. Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13/3/2023, DJe 16/3/2023.